Tribunal: STF
Processo: RE 325633
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
             - Inexiste a alegada omissão. O que, em verdade, pretende

o embargante é, por meio destes embargos de declaração, atacar a
fundamentação do acórdão embargado. Têm, portanto, os presentes
embargos de declaração o caráter de infringentes, o que não se
compadece com a sua natureza.
             Embargos rejeitados.